Tribunal: TJDFT
Processo: 0710152-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. PROVA DO DANO E DAS LESÕES. AVALIAÇÃO PERICIAL. NÃO COMPARECIMENTO. INTIMAÇÃO. CORREPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO. NULIDADE EVIDENCIADA. OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO E DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nas demandas acidentárias, como no caso, a intimação pessoal da parte para comparecimento à perícia médica, a fim de comprovar sua invalidade permanente, é ato essencial, por se tratar de direito personalíssimo e desdobramento do direito de petição e acesso à Justiça.
2. O envio da comunicação processual para endereço distinto do periciando inviabilizou a produção da prova e a demonstração do fato constitutivo do direito em que embasou a pretensão. Por conseguinte, o processo mostra-se vicioso, cuja nulidade atinge os atos a partir do momento em que foi negado pedido de designação de nova data para a produção do ato.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.